Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709225-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR DE JESUS SOARES AGRAVADO: ANACLETO VIEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica (id 183139813 dos autos n. 0713613-97.2021.8.07.0015). O agravante relata que a demanda originária é decorrente do inadimplemento de acordo de dissolução da sociedade empresarial Dantas e Soares Comércio e Serviços em Veículos Automotores Ltda. ME., cujo valor a ser recebido seria de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Afirma que o agravado não efetuou o pagamento do valor acordado e transferiu de forma fraudulenta o veículo automotor Fiat/Strada, placa PAA6905, para sua a empresa Careca Molas Ltda. Alega que Careca Molas Ltda. foi constituída pelo agravado e por Denise Soares da Silva, ex-funcionária da Dantas e Soares Comércio e Serviços em Veículos Automotores Ltda. ME., com a finalidade de praticar fraude contra credores, pois não adimpliu as dívidas acordadas, utiliza o mesmo endereço e maquinário, além de possuir atividade empresarial coincidente. Argumenta que está comprovada a ocupação do mesmo espaço físico e patrimônio da Dantas e Soares Comércio e Serviços em Veículos Automotores Ltda. ME. pela Careca Molas Ltda., de modo a demonstrar a utilização da personalidade jurídica para a realização de fraude. Diz que o agravado também transferiu o veículo automotor Fiat/Strada, placa OVS4431, para o funcionário Raimundo Lima dos Santos com finalidade de praticar fraude contra credores. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a restrição de transferência e de circulação do veículo automotor Fiat/Strada, placa OVS4431. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a desconsideração da personalidade jurídica inversa do agravado, a fim de atingir o patrimônio da empresa Careca Molas Ltda. O preparo foi recolhido (id 56684234). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto: 1) a transferência fraudulenta do automóvel Fiat/Strada, placa OVS4431, para Raimundo Lima dos Santos; e 2) aos documentos de id 56684240 a 56684244, posto que a tese e os documentos não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau e foram apresentados em requerimento de reconsideração posterior à decisão agravada (id 56726360). Petição do agravante em que defende o conhecimento integral de seu recurso (id 57191684). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto: 1) a transferência fraudulenta do automóvel Fiat/Strada, placa OVS4431, para Raimundo Lima dos Santos; e 2) aos documentos de id 56684240 a 56684244. A tese e os documentos supramencionados não foram apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada, apenas em requerimento de reconsideração posterior à referida decisão (id 188165795 dos autos originários). O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço parcialmente do recurso diante de inovação recursal e de supressão de instância quanto: 1) a transferência fraudulenta do automóvel Fiat/Strada, placa OVS4431, para Raimundo Lima dos Santos; e 2) aos documentos de id 56684240 a 56684244. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não pode-se extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar-se o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de Careca Molas Ltda. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por considerar que o agravante não trouxe provas que demonstrassem as suas alegações. A relação estabelecida entre as partes é cível, razão pela qual deve ser aplicada a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.[1] A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, somente cabível, ao menos na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.[2] O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constem em seu contrato social. A confusão patrimonial, por sua vez, é compreendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por atos de descumprimento da autonomia patrimonial, a exemplo do adimplemento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa, bem como a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações – exceto os de valor proporcionalmente insignificante.[3] O agravante fundamenta seu requerimento na afirmação de que o agravado constituiu a empresa Careca Molas Ltda. com a finalidade de fraudar credores, uma vez que não adimpliu as dívidas acordadas e utiliza o mesmo endereço, maquinário e atividade empresarial da extinta Dantas e Soares Comércio e Serviços em Veículos Automotores Ltda. ME. Os fundamentos suscitados, no entanto, revelam-se insuficientes para demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. A execução frustrada não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque a mera demonstração de insolvência ou a suposta prática de fraude contra credores não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser imprescindível a demonstração dos pressupostos legais. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é necessária a prova inequívoca da existência dos requisitos legais – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. (...) 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1679434/SP, Reator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.9.2020, Diáro da Justiça Eletrônica 28.9.2020) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios adota o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 50 do Código Civil estabelece a Teoria Maior para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não se deduz somente da mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, no caso, não restou comprovado. 2. A mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (REsp 1729554/SP). 3. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1427285, 07379708920218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 8.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. (...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Para a instauração do incidente devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC. Por tratar-se de medida excepcional, os critérios legais foram sintetizados no art. 50 do Código Civil e devem ser demonstrados. A mera insolvência não faz presumir os requisitos legais. 4. "A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1426194, 07055119720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 24.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional. Nos termos do art. 50 do CC, notadamente após as alterações promovidas pela Lei 13.874/2019, depreende-se que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é necessário que esteja caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. 2. O inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não são causas suficientes, por si sós, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não se comprovando que os sócios constituíram as novas pessoas jurídicas com o objetivo de lesar o credor, restando demonstrado, ao revés, que as empresas foram criadas antes da constituição do débito exequendo, e não logrando o exequente agravante demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial entre as figuras das empresas e dos sócios, merece ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1300221, 07197447020208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 11.11.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que o autorizam e não somente indícios. A inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede, ao menos neste momento processual, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário falar-se em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil. [2] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. [3] Art. 50, § 2, incs. I, II e III, do Código Civil.